Tribunal: TJES
Processo: 5006311-49.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006311-49.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RICARDO FURBINO VILLEFORT

AGRAVADO: CLAUDIANE GOMES RIGO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO. PEDIDO DE LIMINAR. EXISTÊNCIA DE AÇÃO RENOVATÓRIA. RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE DESPEJO LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Ricardo Furbino Villefort contra decisão da Vara Única da Comarca de Fundão que, em ação de despejo ajuizada contra Claudiane Gomes Rigo, indeferiu o pedido liminar de desocupação do imóvel, sob o fundamento da pendência de ação renovatória de locação proposta pela agravada. O agravante sustenta que a ação renovatória foi ajuizada fora do prazo legal e que estão ausentes os requisitos previstos na Lei nº 8.245/91, pleiteando, com base na tutela de evidência, a concessão da medida liminar de despejo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de liminar para desocupação do imóvel em ação de despejo não residencial diante da existência de ação renovatória pendente entre as mesmas partes; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da tutela de evidência para autorizar o despejo liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A pendência de ação renovatória entre as mesmas partes, com discussão sobre o direito à renovação da locação, configura relação de prejudicialidade externa que impede a concessão da liminar de despejo, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC.

4.
A concessão de despejo liminar nas hipóteses do art. 59 da Lei nº 8.245/91 deve observar, além dos requisitos legais específicos, a ausência de risco de decisões conflitantes e o respeito ao princípio da segurança jurídica.

5.
A existência de controvérsia jurídica relevante instaurada na ação renovatória afasta a evidência do direito alegado, tornando incabível a tutela de evidência prevista no art. 311, IV, do CPC.

6.
A reunião dos processos determinada pelo juízo de origem reforça a necessidade de julgamento conjunto das demandas, de modo a evitar decisões contraditórias e a resguardar a coerência do sistema jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A existência de ação renovatória de locação pendente entre as mesmas partes impede a concessão de liminar de despejo em ação baseada em denúncia vazia, diante da relação de prejudicialidade externa prevista no art. 313, V, “a”, do CPC.

2.
A dúvida razoável instaurada pela propositura da ação renovatória afasta a possibilidade de concessão de tutela de evidência com fundamento no art. 311, IV, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Ricardo Furbino Villefort
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Fundão (Id 13347235) que, em “
ação de despejo
” ajuizada em face de
Claudiane Gomes Rigo
, indeferiu o pedido de liminar pelo qual é pretendida a expedição de mandado de despejo para desocupação, em 15 (quinze) dias, do imóvel objeto do contrato de locação celebrado entre as partes.

Em suas razões recursais (Id 13347234), sustenta o agravante, em síntese:
(i)
promoveu a notificação extrajudicial da agravada, no dia 10/01/2025, para que desocupe o imóvel objeto de contrato de locação não residencial, cuja vigência expirou em 14/03/2025;
(ii)
não se conformando com a denúncia do contrato, a agravada propôs ação renovatória de locação e sua pendência foi erigida pelo juiz como impeditivo a concessão de liminar em seu favor;
(iii)
ocorreu a decadência da pretensão renovatória, tendo em vista que a Lei de Locação exige a propositura da ação renovatória no prazo de, no mínimo, seis meses antes do termo final do contrato de locação, na forma do § 5º do seu art. 51;
(iv)
o termo final da locação era o dia 14/03/2025, de modo que a ação renovatória haveria de ser distribuída até o dia 14/09/2024, e só o foi no dia 28/01/2025;
(v)
não deve prosperar a ação renovatória diante da ausência dos requisitos previstos no art. 51 da Lei nº 8.245/91; e
(vi)
deve ser deferido seu pedido de tutela de evidência a fim de determinar o despejo da agravada, com a sua posterior confirmação pelo Órgão Julgador.

Pois bem. Embora não se olvide do direito do locador em reaver o imóvel locado, estando pendente ação renovatória de locação, é acertada a decisão judicial que, com prudência e cautela, não concede a liminar de despejo, no atual estágio do processo, sob pena de prejudicar o julgamento da ação renovatória, cuja tramitação conjunta restou determinada na decisão agravada.

Configura-se, na espécie, inequívoca relação de prejudicialidade externa, prevista no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, uma vez que o julgamento da ação de despejo depende, logicamente, da resolução da questão prejudicial: o direito ou não à renovação do contrato. Conceder o despejo liminarmente representaria um risco iminente de prolação de decisões conflitantes, em flagrante violação à segurança jurídica, princípio basilar do ordenamento.

Meramente a título de ilustração, seguem precedentes dos nossos tribunais que versaram sobre hipóteses semelhantes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO.
AÇÃO
DE
DESPEJO
POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. PROCESSO PRINCIPAL CONEXO A AÇÕES
RENOVATÓRIAS
DE LOCAÇÃO, REVISIONAL DE ALUGUEL, MONITÓRIA E DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL.
DESPEJO
IMEDIATO DA LOCATÁRIA E/OU OCUPANTE DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE.
PENDENTE
DISCUSSÃO ACERCA DA PURGA DA MORA. MATÉRIA QUE DEVE SER RESOLVIDA PELO JUÍZO A QUO.

1. Sem prejuízo à observância dos requisitos previstos no artigo 59, §1º, IX e §3º, da Lei n.º 8.245/91, também deverão estar presentes, para fins de concessão da medida
liminar
de
despejo
, as premissas do artigo 300 do CPC, autorizadores da concessão da tutela antecipada, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. O cumprimento da
liminar
de
despejo
poderá ser ilidido se, no prazo de 15 dias concedidos para a desocupação do imóvel, houver a purga da mora. Inteligência do art. 59, § 3º, da Lei n. 8.245/91.

3.
Pendente
discussão acerca da purga na mora, não há como deferir o pedido de
despejo liminar
. Agravo de Instrumento desprovido”.

(TJRS, Décima Quinta Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 5223865-70.2023.8.21.7000, relª. Desª. Carla Patricia Boschetti, julgado em 21/08/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ‘AÇÃO DE DESPEJO’ - LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL - PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AÇÃO RENOVATÓRIA ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES - INCERTEZA SOBRE O DIREITO À RENOVAÇÃO - MEDIDA LIMINAR DE DESPEJO - NÃO CONCESSÃO.

I - Nos termos do artigo 59, §1º, inciso VIII da Lei n°. 8245/1991, será concedida liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento, exclusivo, o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada.

II - Mas,
diante da propositura, e pendência de julgamento, de ação renovatória envolvendo as mesmas partes, ante o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo à parte locatária, não se faz possível a concessão da pleiteada ordem de despejo, até que a questão na ação de renovação de aluguel seja solucionada
”

(TJMG, 11ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento, Processo nº 1943402-23.2021.8.13.0000, rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, julgado em 28/09/2022)

“RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - FINALIDADE NÃO RESIDENCIAL – AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA – DESPEJO LIMINAR – INVIABILIDADE – PENDÊNCIA DE AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO – Recurso intentado pela locadora contra decisão denegatória de despejo liminar do imóvel. Insurgência recursal descabida.
Ação renovatória do contrato de locação comercial em curso. Necessidade de verificação do direito à renovação da locação
, em proteção do fundo do comércio, como condição para a resolução contratual. Prejudicialidade externa a recomendar a suspensão da ação de despejo, ou a reunião dos processos para decisão conjunta, como já sinalizado pelo juízo ‘a quo’, para evitar decisões conflitantes (Código de Processo Civil, artigo 313, inciso V, alínea "a"). Decisão agravada mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido”.

(TJSP, 25ª Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento nº 2211689-91.2021.8.26.0000, rel. Des. Marcondes D’Angelo, julgado em 18/01/2022)

Em assim sendo, as alegadas
decadência
do direito à renovação da locação e
ausência dos r
equisitos
previstos no art. 51 da Lei nº 8.245/91 são teses jurídicas a serem objeto de análise no bojo da
ação renovatória
, tornando-se precipitada a incursão sobre tais matérias em grau recursal, mormente por ainda não ter havido pronunciamento judicial a seu respeito, em que pese terem sido arguidas pelo agravante na contestação apresentada naqueles autos (
processo nº 5000076-83.2025.8.08.0059
).

Em reforço, verifico que outras questões encontram-se em debate na aludida ação renovatória, a serem valorados pelo juiz naqueles autos, conforme se depreende da ata da audiência realizada no dia 08/04/2025 (
processo nº 5000076-83.2025.8.08.0059
– Id 67249054), a inviabilizar a concessão, ao menos neste momento, da liminar pretendida pelo agravante.

Em suma, tendo optado o MM. Juiz pela reunião das ações, até mesmo seria possível a suspensão do trâmite da ação de despejo, na forma do retromencionado art. 313, inciso V, “a”, do Código de Processo Civil, com a revogação – se fosse o caso – de medida liminar eventualmente concedida, até a resolução da ação renovatória, dada a relação de prejudicialidade por elas ostentada.

Verifico ainda que o agravante pleiteia a reforma da decisão com base na tutela de evidência, especificamente no inciso IV do art. 311 do Código de Processo Civil, que a autoriza quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Ocorre que a simples existência da
a
ção
r
enovatória
já se qualifica como fato que instaura, no mínimo, uma dúvida razoável, de modo que a alegada “evidência” do direito do locador ao despejo não é cristalina enquanto pender uma discussão judicial sobre a própria continuidade da relação locatícia.

A dúvida a que a lei se refere não exige um juízo de probabilidade sobre o êxito da tese do réu, mas sim a constatação de que existe uma controvérsia juridicamente relevante e instaurada, capaz de abalar a certeza que o instituto da tutela de evidência pressupõe; logo,
ao condicionar a análise do despejo à resolução da renovatória, a decisão agravada implicitamente reconheceu a ausência desse requisito de “evidência” inequívoca.

Com tais considerações,
conheço do agravo de instrumento
e
lhe nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez